Tribunal: STJ
Processo: 0397933-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043039 - MG(2025/0397933-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CAUA PEDRO PINTO LELIS SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: NATALIA APARECIDA BOTELHO DE CASTRO - MG225148
DUILIO HEBER FREIRE GADONI CAMPOS - MG192305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. UTILIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. NÃO AFERÍVEIS VIA
.
WRIT
PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE ORCRIM.
HIERARQUIA
SUPERIOR.
TESES
REMANESCENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável
a utilização do
como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o
não conhecimento da impetração.
2. No procedimento do
, não se permite
habeas corpus
a produção de provas, pois essa ação constitucional
deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de
plano, por isso não é possível aferir a materialidade e
a autoria delitiva.
3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
4. Analisando a possibilidade da concessão da ordem
de ofício, foram constatados elementos concretos
capazes de justificar a privação cautelar da liberdade,
com base na necessidade de garantir a ordem
pública, pois há indícios consistentes de que o
agravante seja integrante de organização criminosa
especializada em tráfico de drogas e lavagem de
dinheiro.
5. No caso, destacou-se que o réu é apontado como
fornecedor de entorpecentes e coordenador de ponto
de distribuição, integrando e liderando núcleo do
grupo criminoso, com atuação hierarquicamente
superior, evidenciada por movimentações financeiras
expressivas e fracionadas, inclusive por intermédio de
sua genitora e outros familiares, totalizando mais de
R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) entre
Documento eletrônico VDA54114220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 649167e9-ba64-45cc-9a1b-914e57a3d813

e
além da utilização de
outubro/2023
janeiro/2024,
"laranjas" para aquisição de veículos, havendo ainda
registro de fuga de abordagem policial em 14/6/2025,
com posse de arma de fogo.
6.
Quanto
às
alegações
de
ausência
de
contemporaneidade e de violação dos princípios da
homogeneidade e da proporcionalidade, destaca-se
que o Tribunal de origem não as examinou,
circunstância que inviabiliza o exame das questões
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância.
7. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 649167e9-ba64-45cc-9a1b-914e57a3d813

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043039 - MG (2025/0397933-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CAUA PEDRO PINTO LELIS SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: NATALIA APARECIDA BOTELHO DE CASTRO - MG225148
DUILIO HEBER FREIRE GADONI CAMPOS - MG192305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. UTILIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
NÃO
AFERÍVEIS
VIA
.

WRIT
PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE ORCRIM.
HIERARQUIA SUPERIOR. TESES REMANESCENTES.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a
utilização do
como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o
não conhecimento da impetração.
2. No procedimento do
, não se permite a
habeas corpus
produção de provas, pois essa ação constitucional deve
ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por
isso não é possível aferir a materialidade e a autoria
delitiva.
3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312
do CPP.
4. Analisando a possibilidade da concessão da ordem
de ofício, foram constatados elementos concretos
capazes de justificar a privação cautelar da liberdade,
com base na necessidade de garantir a ordem
pública, pois há indícios consistentes de que o
agravante seja integrante de organização criminosa
Documento eletrônico VDA53832256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:57
Código de Controle do Documento: 4309cc20-6c5f-49ff-bc80-adf4331da0d6

especializada em tráfico de drogas e lavagem de
dinheiro.
5. No caso, destacou-se que o réu é apontado como
fornecedor de entorpecentes e coordenador de ponto de
distribuição, integrando e liderando núcleo do grupo
criminoso, com atuação hierarquicamente superior,
evidenciada por movimentações financeiras expressivas
e fracionadas, inclusive por intermédio de sua genitora e
outros familiares, totalizando mais de R$ 130.000,00
(cento e trinta mil reais) entre outubro/2023 e janeiro
/2024, além da utilização de "laranjas" para aquisição de
veículos, havendo ainda registro de fuga de abordagem
policial em
com posse de arma de fogo.
14/6/2025,
6.
Quanto
às
alegações
de
ausência
de
contemporaneidade e de violação dos princípios da
homogeneidade e da proporcionalidade, destaca-se que
o Tribunal de origem não as examinou, circunstância
que inviabiliza o exame das questões pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância.
7. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CAUÃ PEDRO PINTO
LELIS SILVA contra a decisão de fls. 123-128, que não conheceu do habeas
.
corpus
Nas razões deste recurso, a defesa aduz ser possível a concessão de
ofício do
, pois haveria flagrante ilegalidade, superando o
habeas corpus
entendimento contrário que não admite o conhecimento do
.
writ
Aduz que a desproporcionalidade e a contemporaneidade da prisão do
agravante foram apreciadas pelo Tribunal de origem, não havendo falar em
supressão de instância.
Defende que a prisão cautelar não pode ser aplicada como antecipação
de pena, devendo ser observado o princípio da presunção de inocência, e alega a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312
do CPP.
Afirma que o agravante, além de não ter sido apreendido com droga
alguma ou flagrado por campana ou imagens, possui condições pessoais
favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
Documento eletrônico VDA53832256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:57
Código de Controle do Documento: 4309cc20-6c5f-49ff-bc80-adf4331da0d6

Ressalta que a autoridade policial representou pela prisão do
agravante com base em deduções e conjecturas, sem angariar elementos
concretos de materialidade e autoria.
Frisa que a prisão cautelar não pode ser mais gravosa do que a
provável sentença penal, em observância ao princípio da homogeneidade.
Argumenta que a custódia cautelar foi amparada na gravidade abstrata
do delito, sem aferição individual e sem fundamentação idônea.
Destaca a possibilidade da aplicação de medidas cautelares
alternativas, previstas no
do CPP.
art. 319
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
revogação da prisão preventiva da parte agravante, ainda que mediante a
aplicação de medidas cautelares alternativas.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça
entende ser inviável a utilização do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
20/8/2024,
27/8/2024;
HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
Em atenção ao disposto no
-A do CPP, verificou-se que o
art. 647
julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da
ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a
seguir.
No procedimento do
, não se permite a produção de
habeas corpus
provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade
verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria
delitiva.
Documento eletrônico VDA53832256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:57
Código de Controle do Documento: 4309cc20-6c5f-49ff-bc80-adf4331da0d6

A prisão preventiva do agravante foi decretada nos seguintes termos
(fls. 24-27, grifei):
As investigações preliminares apontam para a centralidade de
CAUA PEDRO PINTO LELIS SILVA “Zoé” (id. 10495082688 – fl.
15/16), seja como fornecedor de entorpecentes, seja como
coordenador do local de distribuição. Ele aparece em diversas
transações
suspeitas,
inclusive
com
movimentações
financeiras que incluem transferências sequenciais de
valores, fracionamento de depósitos, utilização de terceiros
para movimentar dinheiro (inclusive familiares sem renda
compatível), e até aquisição de veículos em nome de
“laranjas”. Há ainda registro de fuga de abordagem policial
recente portando uma arma de fogo, o que demonstra a
periculosidade concreta e o risco à aplicação da lei penal,
além da possibilidade de obstrução à instrução criminal. (...).
Dessarte, decreto a prisão preventiva de (i) CAUÃ PEDRO PINTO
LÉLIS SILVA (v. “ZOÉ”), (ii) IAGO VICENTE JERONIMO, (iii)
MAXMILLER DA SILVA (v.“VAMPIRO”, “MAX VAMPIRINHO”), (iv)
VITOR AUGUSTO CARELI DOS SANTOS (vulgo “MONÃO”) e (v)
YURI DOS SANTOS, qualificados nos autos, com fulcro nos
artigos 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal. [...].
(Decisão de Decretação da Prisão Preventiva – doc. de ordem n.o
04). [...]
Da Manutenção da Prisão Preventiva de CAUÃ PEDRO PINTO
LÉLIS SILVA
O investigado CAUÃ PEDRO PINTO LÉLIS SILVA, vulgo “ZOÉ”,
pleiteia a revogação ou substituição de sua prisão preventiva,
alegando primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e
ocupação lícita formal, e a ausência de
.
periculum libertatis
Argumenta que a autoridade policial nunca o flagrou vendendo
drogas e que a prisão se baseia em conjecturas e na gravidade
abstrata do delito.
Contudo, a análise dos autos revela que o fumus comissi
e o
permanecem solidamente
delicti
periculum libertatis
configurados, justificando a manutenção da medida extrema.
Com efeito, a investigação teve origem na prisão em flagrante
de Neemias, com a apreensão de 169 papelotes de cocaína. A
análise do aparelho celular de Neemias revelou expressivas
transações financeiras com CAUÃ, inclusive por meio da
genitora deste, totalizando mais de R$ 130.000,00 (cento e
trinta mil reais) em um curto período (outubro/2023 a janeiro
/2024). Tais movimentações, incompatíveis com a renda
declarada e a ausência de atividade lícita formal, são fortes
indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do tráfico.
Documento eletrônico VDA53832256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:57
Código de Controle do Documento: 4309cc20-6c5f-49ff-bc80-adf4331da0d6

Ademais, CAUÃ é apontado como líder de um núcleo de
fornecimento de entorpecentes e coordenador do grupo
"Comando Bela Vista (C. B. V.)", responsável pela
comercialização direta. A própria representação policial (ID
10495082688 – fls. 22), embora reconheça a atuação mais
velada de CAUÃ, destaca que o volume de dinheiro
movimentado o coloca em patamar hierarquicamente
superior, o que é típico de líderes de organizações criminosas
que evitam o contato direto com a ponta da venda.
Os Relatórios de Inteligência Financeira (RI Fs) do COAF (ID
10495082691 e 10495082692) corroboram as suspeitas de
lavagem de dinheiro, indicando movimentações financeiras
vultosas e fracionamento de depósitos, além da utilização de
contas de terceiros (familiares como Michelle Aparecida Lelis de
Jesus, Ana Luiza Pinto Lelis Silva e Breno Alexandre Pinto Lelis
Matias) para ocultar a proveniência ilícita dos recursos. A
aquisição de veículos em nome de "laranjas" também foi
identificada.
Há registro de fuga de abordagem policial recente, em 14 de junho
de 2025 (REDS no 2025-027761157-001 – ID 10495082688 – fls.
22), onde CAUÃ, em companhia de IAGO VICENTE JERONIMO e
um terceiro, foi flagrado em posse de uma arma de fogo. Este fato,
contemporâneo à investigação, demonstra não apenas a
periculosidade do investigado, mas também o risco à aplicação da
lei penal e a possibilidade de obstrução à instrução criminal.
A alegação de primariedade e bons antecedentes, embora
relevante em outros contextos, não se sobrepõe à robustez dos
indícios de autoria e materialidade que apontam para a dedicação
do investigado a atividades criminosas de alta complexidade e
gravidade, envolvendo tráfico de drogas, associação para o tráfico
e lavagem de dinheiro, crimes cujas penas máximas superam os
quatro anos de reclusão, preenchendo o requisito do artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal.
O
se manifesta de forma patente no caso
periculum libertatis
de CAUÃ, especialmente para a garantia da ordem pública e a
conveniência da instrução criminal. A gravidade concreta das
condutas não se limita a episódios isolados de tráfico, mas a
uma
verdadeira
cadeia
operacional,
com
estrutura
hierárquica, divisão de funções e utilização de meios
sofisticados para a prática e ocultação dos crimes.
Salienta-se que, a atuação de uma organização criminosa com
a sofisticação e o alcance demonstrados, operando à luz do
dia e com aparente sensação de impunidade, gera temor
Documento eletrônico VDA53832256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:57
Código de Controle do Documento: 4309cc20-6c5f-49ff-bc80-adf4331da0d6

social e abala a credibilidade das instituições de justiça. A
segregação cautelar é necessária para acautelar o meio social
e reafirmar a autoridade do Estado.
A alegação de que a prisão se baseia em gravidade abstrata do
delito não se sustenta diante da farta documentação que descreve
o
concreto da organização, a participação ativa de
modus operandi
CAUÃ e a complexidade das operações de lavagem de dinheiro. A
decisão de ID 10508093728 não se limitou a invocar a gravidade
dos tipos penais, mas detalhou as circunstâncias fáticas que
demonstram a periculosidade dos envolvidos e a necessidade da
medida.
Diante do cenário de alta complexidade e organização criminosa,
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal, mostram-se manifestamente
inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e
garantir a efetividade da instrução criminal e da aplicação da lei
penal.
A atuação de CAUÃ, como líder e articulador de uma rede de
tráfico e lavagem de dinheiro, com histórico de fuga e posse
de arma de fogo, e a utilização de terceiros para movimentar
valores ilícitos, indica que medidas como comparecimento
periódico em juízo, proibição de acesso a determinados locais
ou de contato com outros investigados, ou mesmo o
monitoramento eletrônico, seriam facilmente burladas ou
ineficazes para desarticular a estrutura criminosa e impedir a
A ausência de vínculos empregatícios lícitos
reiteração delitiva.
compatíveis com as vultosas movimentações financeiras reforça a
probabilidade de envolvimento com a atividade criminosa, o que
aumenta o risco de continuidade em liberdade.
Portanto, a prisão preventiva de CAUÃ é a única medida capaz de
salvaguardar a ordem pública e garantir a eficácia da persecução
penal, nos termos do artigo 282, § 6o, do Código de Processo
Penal. [...]. (Decisão de Indeferimento do Pedido de Revogação da
Prisão Preventiva – doc. de ordem n.o 03).
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo
em vista que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há indícios
consistentes de que o agravante seja integrante de organização criminosa
especializada em tráfico de droga e lavagem de dinheiro.
Destacou-se que o réu é apontado como fornecedor de entorpecentes e
coordenador de ponto de distribuição, integrando e liderando núcleo do grupo
"Comando Bela Vista (C.B.V.)", com atuação hierarquicamente superior,
Documento eletrônico VDA53832256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:57
Código de Controle do Documento: 4309cc20-6c5f-49ff-bc80-adf4331da0d6

evidenciada por movimentações financeiras expressivas e fracionadas, inclusive
por intermédio de sua genitora e outros familiares, totalizando mais de R$
130.000,00 (cento e trinta mil reais) entre outubro/2023 e janeiro/2024, além da
utilização de "laranjas" para aquisição de veículos. Há ainda registro de fuga de
abordagem policial em
com posse de arma de fogo.
14/6/2025,
Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório
Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva'
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha
20/2/2009)
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
20/6/2024).
No mesmo sentido:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EM
.

HABEAS
CORPUS
OPERAÇÃO "FIM DO MUNDO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E
DESENTRANHAMENTO DE PROVAS ILÍCITAS. ACESSO AO
CONTEÚDO DO CELULAR APREENDIDO PELA AUTORIDADE
POLICIAL OCORRIDO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. QUEBRA
DE SIGILO DE DADOS E TELEMÁTICOS. NÃO OCORRÊNCIA.
AUTORIZAÇÃO DO CORRÉU. EXERCÍCIO DE AUTODEFESA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS
DE
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. Com efeito: "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido
de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar
organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública,
quanto mais diante da complexidade dessa organização,
evidenciada no número de integrantes e presença de diversas
frentes de atuação e de sua atuação em posição de destaque."
(AgRg no HC n. 640.313/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe
.
5/3/2021)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 183.658/RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
Documento eletrônico VDA53832256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:57
Código de Controle do Documento: 4309cc20-6c5f-49ff-bc80-adf4331da0d6

Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia
cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe de
e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
10/10/2024;
Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar
a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A
alternativas à prisão
esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
7/3/2023,
13/3/2023;
771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Por outro lado, quanto às alegações de ausência de contemporaneidade
e de violação dos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, destaca-
se que o Tribunal de origem não as examinou, circunstância que inviabiliza o
exame das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
7/12/2020,
de 16/12/2020).
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53832256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:57
Código de Controle do Documento: 4309cc20-6c5f-49ff-bc80-adf4331da0d6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.043.039 / MG
Número Registro: 2025/0397933-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253634695000 50014469720258130499
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATALIA APARECIDA BOTELHO DE CASTRO
ADVOGADOS : NATALIA APARECIDA BOTELHO DE CASTRO - MG225148
DUILIO HEBER FREIRE GADONI CAMPOS - MG192305
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: CAUA PEDRO PINTO LELIS SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CAUA PEDRO PINTO LELIS SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : NATALIA APARECIDA BOTELHO DE CASTRO - MG225148
DUILIO HEBER FREIRE GADONI CAMPOS - MG192305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54083007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: 29c9c7b0-ae59-493c-9819-12310f2aa822

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: 29c9c7b0-ae59-493c-9819-12310f2aa822